Tribunal: STF
Processo: Rcl 77066
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO TEMA N. 865. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PALMARES/PE, em face de decisão proferida pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, nos autos do Processo n. 0054015-94.2024.8.17.9000, que teria afrontado o Tema n. 865 da Repercussão Geral.



    2. O reclamante alega que “em 2015, o Município de Palmares/PE propôs ação de desapropriação por interesse social, objetivando a fixação do preço da indenização em favor dos expropriados. À época, foi ofertado e depositado (...), a título de indenização, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta a parte autora que “após longa discussão acerca do valor devido a título de indenização, o juízo sentenciou o feito nos seguintes termos: Ante ao exposto, julgo procedente o pedido de desapropriação, tornando definitiva a imissão de posse, condenando o Município de Palmares à complementação da indenização em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), a ser atualizado a partir da data da imissão de posse (11/03/2015), segundo os critérios de atualização de dívidas da Fazenda Pública. Por essa razão, extingo o feito com resolução de mérito, conforme art. 487, I, do CPC” (fl. 1, e-doc. 1).



     



    Afirma que “o feito transitou em julgado e, posteriormente, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, objetivando o pagamento do complemento da indenização. Passada a fase da impugnação, a parte exequente peticionou nos autos, requerendo que, ao invés de ser submetido ao precatório, o pagamento dos valores objeto da execução fosse realizado mediante depósito judicial, tendo em vista a tese de repercussão geral fixada no Tema 865 do Supremo Tribunal Federa” (fl. 2, e-doc. 1). 



    O juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Palmares deferiu o pagamento mediante depósito judicial, pelo que o Município interpôs agravo de instrumento, que foi decidido nos seguintes termos (e-doc. 5):



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXPROPRIATÓRIA. FORMA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. SE O PODER PÚBLICO NÃO ESTIVER EM DIA COM OS PRECATÓRIOS, O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO, AO FINAL DO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO, DEVERÁ SE DAR MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL DIRETO. EFICÁCIA TEMPORAL DA DECISÃO ÀS DESAPROPRIAÇÕES PROPOSTAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DA SESSÃO DAQUELE JULGAMENTO. RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO EM QUE SE DISCUTA EXPRESSAMENTE A CONSTITUCIONALIDADE DO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR MEIO DE PRECATÓRIO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. In casu, Manoel Crisóstomo da Silva Filho e Marcia Antonieta de Araújo Crisóstomo apresentaram Cumprimento de Sentença de Desapropriação, visando a execução da sentença de id 114080399, dos autos originários, complementada pela sentença dos Embargos de Declaração de id 121473495, dos autos originários, que condenou o Município “à complementação da indenização em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-IBGE e com juros compensatórios de 6% ao ano a partir da data da imissão de posse (11/03/2015), sendo a base de cálculo dos juros compensatórios a diferença entre 80% do preço ofertado (R$ 32.000,00) pelo ente público e o valor fixado na sentença (R$ 175.000,00), vedada sua cumulação com juros moratórios”. 2. Na execução da sentença, os autores indicaram o valor atualizado (até junho/2023) de R$ 357.836,19, sendo R$ 325.305,63 de dívida principal e R$ 32.530,56 de honorários sucumbenciais. Devidamente intimado para embargos, o Município quedou silente e, em novembro de 2023, os exequentes atualizaram a dívida para R$ 364.692,75, sendo R$ 331.538,86 de dívida e R$ 33.153,89 de honorários. 3. O Magistrado, entendeu que, embora o Município esteja em dia nos aportes do Plano Anual de Pagamentos, isso não implica uma quitação integral dos precatórios inscritos. Ele ressaltou que, em consulta realizada à lista de inscrição de precatórios do Município de Palmares (disponível em: https://precatoriosweb.app.tjpe.jus.br/xhtml/consultaPrecatorioPendentePagamento/filtro.xhtml) verificou que há, atualmente, 97 (noventa e sete) precatórios inscritos e não pagos integralmente pelo Município, sendo o precatório alimentar mais antigo inscrito em 2013. 4. Desse modo, concluiu que a inscrição da dívida em precatório, por mais que o Município esteja aportando mensalmente o valor acordado no Plano Anual de Pagamentos do Regime Especial, ainda implicaria um atraso significativo e indeterminado no pagamento, o que enseja a aplicação do STF, segundo o qual, “o atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade”. 5. O cerne do presente recurso cinge-se à discussão acerca da forma de pagamento da dívida, estando o autor requerendo que seja feito por depósito judicial imediato, enquanto o Município pugna pelo pagamento por requisição de precatório. 6. Analisando detidamente o Recurso Extraordinário nº 922.144, o qual ensejou o tema 865 da repercussão geral, vê-se que se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, o pagamento da complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá se dar mediante depósito judicial direto (RE 922144, Relator (a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024). 7. No entanto, a Suprema Corte limitou a eficácia temporal da decisão às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão daquele julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial. 8. In casu, a Ação foi proposta em 05/03/2015, antes, portanto, da data da publicação da ata da sessão de julgamento acima referida, qual seja, em 07/02/2024. Contudo, como se vê, os presentes autos discutem, expressamente, se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 9. Desse modo, tendo em vista que a Municipalidade não está com os pagamentos dos precatórios municipais em dia, conforme verificado pelo Magistrado a quo, conclui-se, portanto, que deve ser aplicado ao presente caso o tema 865 da repercussão geral, estabelecendo que o valor da indenização fixada na sentença definitiva e apurada em cálculos de atualização deve ser paga imediatamente, por depósito judicial, como foi determinado no decisum recorrido. 10. Agravo de Instrumento desprovido. 11. Decisão Unânime.”.



    Anota que “diante da decisão, foram opostos embargos de declaração para integrar a decisão judicial, visto que, ao contrário do que se afirma no julgamento do agravo, o Município encontra-se em dia com o pagamento do Regime Especial de Pagamento. Além disso, buscou-se manifestação quanto à aplicação, ao caso, da modulação de efeitos no julgamento do RE 922144, visto que, em momento algum, a parte discutiu a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização mediante precatório, limitando-se apenas a requerer a aplicação da tese do pagamento mediante depósito. Inclusive, sequer havia sido comprovada a inadimplência do ente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “com o andamento do feito, na origem, foi determinado o bloqueio do valor da complementação, resultando na constrição de valores das contas do Município, em flagrante desrespeito à tese de repercussão geral e em prejuízo ao equilíbrio financeiro do ente municipal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que “verifica-se que tanto a decisão proferida pelo juízo de primeira instância quanto o acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco encontram-se em desacordo com a tese fixada no Tema 865 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que não observaram corretamente a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE 922.144. Além disso, ao determinarem o pagamento da complementação da indenização por depósito judicial, desconsideraram o fato de que o Município de Palmares se encontra em dia com os aportes do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, afastando indevidamente a via do precatório. Diante dessa evidente afronta à autoridade da decisão do STF, mostra-se cabível a propositura de Reclamação Constitucional, a fim de restabelecer a correta aplicação do entendimento vinculante fixado pela Suprema Corte e resguardar o equilíbrio financeiro do Município” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida no processo originário e, no mérito, a procedência da presente reclamação, para cassação da decisão impugnada. 



 



     Examinados os elementos havidos nos autos. DECIDO. 



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma invocada. Dispõe o Tema n. 865 de Repercussão Geral: 



    “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.”.



    6. Em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 



    Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco em sede de Agravo de Instrumento.



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 922.144 (TEMA N. 865/RG). ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 66.835 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, 2ª Turma, DJE divulgado em 13/08/2024, publicado em 14/08/2024)



    7. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    8. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente